Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713408-53.2025.8.07.0007 RECORRENTE: ROSANGELA DE AZEVEDO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E POR DESERÇÃO. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUE E DESCONTO EM FOLHA AUTORIZADO. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SUPOSTAS FALHAS NAS INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADAS. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. ART. 373, I, CPC. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. REGULAR. DÉBITO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pleitos iniciais. A recorrente alega a quitação do débito originário de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a existência de pagamento em excesso, razões pela qual requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, condenado o banco à restituição em dobro, ou simples, dos valores alegadamente indevidos, e condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o banco apelado arguiu preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a ocorrência de deserção por ausência de preparo; e, superadas as prefaciais, (iii) a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), examinando-se a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação e a legitimidade da evolução do débito e dos descontos mensais, considerando a sistemática de pagamento do valor mínimo da fatura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, porquanto a mera repetição de argumentos deduzidos na petição inicial não implica, por si só, vício formal, desde que as razões recursais apresentem fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada, o que se verificou no caso concreto. 4. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça, concedido no juízo de origem, estende seus efeitos a todas as instâncias, dispensando a parte do recolhimento do preparo recursal, salvo revogação expressa, inocorrente na espécie, 5. Os documentos colacionados aos autos, notadamente o “Termo de Adesão” e a “Solicitação de Saque”, devidamente assinados pela consumidora, demonstram de forma inequívoca a sua ciência sobre a natureza do produto contratado – cartão de crédito consignado – e suas condições, incluindo taxas de juros e o Custo Efetivo Total (CET), o que afasta a alegação de vício de consentimento. 6. A dinâmica do cartão de crédito com RMC implica o desconto em folha de apenas parte da dívida (pagamento mínimo), com o refinanciamento do saldo devedor remanescente mediante a incidência dos juros remuneratórios pactuados. Tal sistemática, inerente à modalidade de crédito, foi devidamente informada no contrato e nas faturas mensais, não caracterizando prática abusiva ou onerosidade excessiva. 7. A consumidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O laudo contábil produzido unilateralmente não possui força probatória suficiente para infirmar a validade do negócio jurídico e a regularidade da evolução do débito, demonstradas pelo conjunto documental apresentado pela instituição financeira. 8. Sendo válida a contratação e exigível o débito, a cobrança dos valores e os descontos realizados configuram exercício regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera repetição, nas razões de apelação, de argumentos já expostos na petição inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando se extrai do recurso fundamentação suficiente para contrapor a sentença e postular sua reforma. 2. Concedida a gratuidade de justiça na instância de origem, seus efeitos se estendem ao recurso, dispensando o recolhimento do preparo, sendo desnecessária a reiteração do pedido em sede recursal. 3. É válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando o instrumento contratual, devidamente assinado pelo consumidor, apresenta informações claras e precisas sobre a natureza da operação, os encargos financeiros e a autorização para desconto do pagamento mínimo em folha, observando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 4. A ausência de pagamento integral da fatura do cartão de crédito consignado acarreta o refinanciamento do saldo devedor com a incidência de juros remuneratórios, sendo legítima a evolução da dívida, não havendo que se falar em quitação pelo simples adimplemento dos valores mínimos descontados mensalmente. 5. Compete ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova de vício de consentimento ou de outra irregularidade apta a invalidar o negócio jurídico, não sendo suficiente para tal fim a apresentação de laudo contábil produzido unilateralmente.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1905763, 07245666320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1693142, 07004297920228070002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023; TJDFT, Acórdão 1632788, 07115279220218070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 28/11/2022; TJDFT, Acórdão 1388585, 07142672920218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, incisos IV e VI, e 54-C, incisos II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão recorrido, ao manter a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastar a abusividade das cláusulas, desprezou a falta de informação clara sobre riscos e ônus da contratação, ignorou a vulnerabilidade da consumidora e validou cláusulas que impõem desvantagem exagerada, em afronta à boa-fé e à finalidade protetiva do CDC; b) artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 442 e 884, ambos do Código Civil, articulando que a quitação integral do contrato foi comprovada por laudo contábil, mas o acórdão afastou essa prova e manteve descontos indevidos, em ofensa às referidas normas, caracterizando má-fé do fornecedor, enriquecimento sem causa e ofensa à boa-fé objetiva; c) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que o órgão julgador, ao afastar o pedido de danos morais, não observou a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela dificuldade extrema para obter informações e resolver a questão, violando o artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como os artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 186 e 927, ambos do CC, que tratam da reparação de danos e do dever de indenizar. Aponta, ainda, dissenso pretoriano, com julgados do TJMA e do STJ, afirmando que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência ao manter a validade dos contratos de cartão de crédito consignado sem reconhecer a abusividade das taxas de juros e a dinâmica que perpetua a dívida, mesmo após pagamentos superiores ao valor original, além de desconsiderar a prova da quitação integral e afastar indevidamente o dano moral, ignorando a responsabilidade objetiva do banco e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 42, parágrafo único, 51, incisos IV e VI, e 54-C, incisos II e III, todos do CDC, 186, 442, 884 e 927, todos do CC, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028